Tribunal: TJPA
Processo: 0003176-41.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do recorrido, sendo vedada a utilização da certidão de antecedentes criminais (fls. 23/25), onde constam diversos inquéritos e ações penais em curso, para desvalorar essa circunstância e agravar a pena-base.2. Não havendo fundamentação idônea para alteração da pena definitiva aplicada ao recorrido, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena fixado.3. Diante da reprimenda aplicada, desnecessária a manutenção da prisão preventiva do recorrido, pois incompatível com o regime de início de cumprimento de pena ? aberto -, devendo ser resguardado o seu direito de apelar em liberdade.4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0003176-41.2019.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA)
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: FLAVIO SILVA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA THAÍS COELHO VILHENA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Não há elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do recorrido, sendo vedada a utilização da certidão de antecedentes criminais (fls. 23/25), onde constam diversos inquéritos e ações penais em curso, para desvalorar essa circunstância e agravar a pena-base.
2. Não havendo fundamentação idônea para alteração da pena definitiva aplicada ao recorrido, deve ser mantido o regime de cumprimento de pena fixado.
3. Diante da reprimenda aplicada, desnecessária a manutenção da prisão preventiva do recorrido, pois incompatível com o regime de início de cumprimento de pena - aberto -, devendo ser resguardado o seu direito de apelar em liberdade.
4. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003176-41.2019.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA)
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: FLAVIO SILVA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA THAÍS COELHO VILHENA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

O Ministério Público do Estado do Pará, através do Promotor de Justiça Jaime Ferreira Bastos Filho, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o réu
Flávio Silva da Silva
às penas de 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O
parquet
aduz que o recorrido cometeu o crime pelo qual foi condenado estando em gozo de liberdade provisória, sendo assim contumaz na prática delitiva. Por tal razão, a reiteração criminosa merece ser observada e a circunstância judicial referente à conduta social deve ser negativada por ocasião da dosimetria, aumentando-se a reprimenda aplicada.

Pugna, ainda, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, considerando a mudança na dosimetria e a exasperação da pena-base.

Ao final, requer que seja revogado o direito reconhecido ao recorrido de recorrer em liberdade, diante da sua periculosidade real e possibilidade de reiteração delitiva, levando-se em conta as informações constantes da certidão de antecedentes criminais de fls. 23/25 dos autos.

Em contrarrazões, o recorrido defende o desprovimento do apelo, aduzindo não haver elementos nos autos para aferição da sua conduta social. Por último, invoca o postulado constitucional da presunção de inocência para que seja resguardado o seu direito de recorrer em liberdade.

Os autos vieram-me distribuídos, oportunidade em que determinei que fossem encaminhados ao parecer do Ministério Público de 2º grau.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento da apelação, para aumentar pena-base aplicada, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e, por último, para negar ao recorrido o direito de recorrer em liberdade.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0003176-41.2019.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA)
APELANTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
APELADO: FLAVIO SILVA DA SILVA (DEFENSORA PÚBLICA THAÍS COELHO VILHENA)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso não merece provimento.

Digo isso, pois, não vislumbro suporte doutrinário e jurisprudencial para considerar a circunstância judicial da conduta social como desfavorável ao recorrido.

Explico.

Para ser negativado o vetor judicial relativo à conduta social, deve ser analisado o comportamento do agente no meio em que vive, a imagem que a família e a sociedade possuem dele e não os processos ou inquéritos aos quais responde, como argumentado pelo apelante.

A vida voltada à prática de crimes ou a existência de outras ações ou inquéritos em curso em desfavor do réu não podem servir para agravar a pena-base, a teor do disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, igualmente,
v.g
. recente julgado da mesma Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO CONHECIDO. HOMICÍDIO. PENA-BASE. AUMENTO PELA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Reconhecida a impugnação a todos os fundamentos da decisão atacada, deve ser conhecido o agravo em recurso especial. 2. No que se refere à vetorial culpabilidade, o fato de se tratar de réu que, durante quase 30 anos, atuou como militar, possuindo habilidade suficiente para evitar o dano maior, ou seja, a morte da vítima, denota reprovabilidade especial a justificar o aumento da pena-base, por ultrapassar aquela ínsita ao delito de homicídio.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social.
4. A conduta social do réu que, após se aposentar da polícia militar, `passou a manter casas de prostituição em diversos locais¿, constitui motivação válida. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.¿
(AgRg no AREsp 1599798 / MT. 2019/0304127-6. Relator Ministro Nefi Cordeiro. Órgão Julgador Sexta Turma. Data do Julgamento 03/03/2020. Data da Publicação 09/03/2020). Grifei.

No caso em exame, como bem enfatizado na sentença recorrida, não constam elementos nos autos que sejam suficientes
à avaliação da vida em comunidade do recorrido ou seu convívio familiar.
Também não há informações sobre a sua inaptidão ao convívio social.

Como dito, o
dominus litis
suscitou que a contumácia delitiva do recorrido deve ser observada para considerar a conduta social desfavorável ao mesmo, aumentando a pena-base aplicada. Todavia, nos termos do entendimento pacificado na Corte Superior,
a conduta social do agente não se confunde com o seu modo de vida no crime, tendo relação apenas com o comportamento do mesmo em sociedade.

Por tais motivos, não sendo plausível a fundamentação utilizada no recurso para desvalorar a conduta social na dosimetria da pena, entendo que a pena fixada em sentença não merece reparos.

Nesse contexto, não havendo majoração da reprimenda definitiva cominada em 04 (quatro) anos de reclusão (patamar mínimo para o crime), não vislumbro motivos para alteração do regime de cumprimento de pena aberto aplicado na sentença.

No que pertine à tese recursal de que, pela reiteração delitiva e periculosidade do sentenciado, deve ser revogado o direito de recorrer em liberdade, igualmente, entendo não assistir razão ao Ministério Público.

A denegação do direito do recorrido apelar em liberdade deve ser, ao fim e ao cabo, compatibilizada com o regime de início de cumprimento da pena fixado na sentença.

Desse modo, a manutenção da prisão preventiva do apelado representaria a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o aplicado pelo magistrado de 1º grau.

Nessa mesma linha, destaco julgado do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, segundo o qual
¿eventual manutenção da prisão preventiva em regime aberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade penal do acusado¿
(HC 180.131/MS, DJe 13.02.2020).

Assim, considerando a correta fixação do regime aberto no édito condenatório, desnecessária a manutenção da custódia cautelar, devendo ser assegurado ao recorrido o direito de aguardar a apreciação recursal em liberdade.

Por todo exposto, em que pese o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.
É como voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator